Tribunal: TJMT
Processo: 1011809-50.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011809-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), MARCIANO RIBEIRO FILHO - CPF: 556.902.898-68 (AGRAVANTE), GENY FATIMA MODESTO RIBEIRO - CPF: 057.693.918-80 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1043-02 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PENDÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA – PRAZO NÃO INAUGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Carecendo intimação do executado acerca da penhora realizada, providencia a ser realizada por meio de carta precatória ainda pendente de cumprimento, não há que se falar em devolução de prazo para embargos, vez que o termo sequer inaugurou.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Marciano Ribeiro Filho e outra,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos
da ação de execução de título extrajudicial, proposta pelo
Banco do Brasil S.A
, que indeferiu o pedido do executado de devolução do prazo para apresentação de embargos.

Inconformado, insurge-se o ora agravante, sustentando o equivoco da decisão
a quo
, em razão da ausência de intimação da penhora. Diz que a ação executiva foi proposta sob a vigência do CPC revogado, quando o prazo para embargos iniciava-se da intimação da penhora, que não houve nos autos.

Pontua que ao constatar a irregularidade, requereu nos autos o chamamento do feito à ordem, afim de que lhe fosse restituído o prazo para opor os embargos, cujo pleito foi indeferido pela magistrada singular.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja restituído o prazo para apresentação de embargos à execução.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 213889689.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 214021437, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 217539679, pelo não conhecimento do recurso, por violação à dialeticidade, e no mérito pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil visando o recebimento de crédito representado por Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 90/01040-X, com vencimento em 15.12.02.

Insurge-se, o executado, ora agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
buscando a antecipação da tutela recursal para que lhe seja restituído o prazo para oferecimento de embargos à execução.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a restituição do prazo para embargos.

Inicialmente, em
preliminar
contrarrecursal, aponta o Banco do Brasil, violação ao principio da dialeticidade recursal. No ponto, diz que a decisão recorrida não abordou matéria quanto ao pedido de devolução de prazo.

Todavia, a decisão agravada remete-se a despacho anterior que determinou que se aguardasse o cumprimento da carta precatória.

Desta feita o recurso de agravo combate decisão que reconheceu a inadequação da via para opor-se aos cálculos apresentados pelo exequente, determinando a execução de despacho anterior em que se determinava o cumprimento da missiva cuja uma das finalidades é a intimação do executado, acerca da penhora e avaliação dos bens.

No mérito, a decisão da magistrada singular se mostra acertada,
porquanto,
ao que se afigura do iter procedimental da ação executiva, ainda não houve a intimação dos executados da penhora dos imóveis, determinação que coube ao Juízo da Carta Precatória n. 1000934-53.2023.8.11.0033, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, conforme decisão de id n. 212893160 (fl. 19), assim como, pedido reiterado pelo exequente no id n. 212893160 (fl. 86).

Logo, o prazo para oposição dos embargos sequer iniciou, não havendo que se falar em restituição.

Desta feita, à primeira vista, não se mostra equivocada a decisão agravada que determinou que se aguarde o cumprimento da missiva.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024